Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-80.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005295-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ANISIO DA SILVA - CPF: 032.820.281-99 (RECORRENTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005295-80.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):
Fernando Anisio da Silva e Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta: 98

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

O banco recorrente pleiteia a reforma da sentença que a condenou as reclamadas em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência dos prejuízos causados pelo desconto indevido no cartão do consumidor.

2.

No presente caso, a parte autora sustenta ser correntista do
Banco Itaú Unibanco S.A, tendo o cartão e crédito Mastercard Internacional, sob o n° 5232.xxxx.xxxx.7263, contudo, ao tentar realizar uma compra, verificou que estava sem limite.

3.

Nesse sentido, buscou se informar o porquê estaria com limite excedido e verificou
ter sofrido descontos indevidos em seu cartão de crédito referentes à contratação de pacote de serviço de telefonia não contratados junto à empresa de telefonia Oi Móvel S/A.

4.

Dos autos se vê que a empresa de telefonia não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo requerente, tampouco comprovou que o autor contratou seus serviços, a justificar cobrança em seu cartão.

5.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pelas partes demandadas, tem-se que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao condenar a indenização por danos morais.

6.

Imperioso destacar que houve a devida restituição do valor descontado indevidamente do cartão de crédito no montante de R$ 898,83 (oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), contudo,
ocorreu somente após o registro de boletim de ocorrência e reclamação no PROCON
.

7.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ofertando um serviço e posteriormente descumprindo a oferta, além de que a autora executou tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022